Tribunal: TJDFT
Processo: 0720954-30.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ART. 792, § 4o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O pronunciamento judicial que decide sobre a ocorrência de fraude à execução deve necessariamente ser precedida de intimação do terceiro adquirente, conforme regra expressa do art. 792, § 4o, do CPC.
2. A inobservância desse rigor importa em error in procedendo, uma vez que obsta a que o terceiro, não integrante dos autos, exerça seu direito de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Assim, e se, antes de se reconhecer a fraude à execução, o agravante deveria ter sido intimado, tal fato, por não ter ocorrido, impõe seja dado provimento aos embargos declaratórios, para suprir a omissão apontada e declarar a nulidade do acórdão embargado, bem como da decisão agravada.
4. Embargos de declaração providos.